Tribunal: STF
Processo: HC 208567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Akira Chiarelli Kobayashi, em favor de Claudinei Ferreira de Carvalho, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC n° 679510/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus (e-STJ fls. 3/14) com pedido liminar impetrado em benefício de CLAUDINEI FERREIRA DE CARVALHO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0007366- 96.2015.8.26.0024 - e-STJ fls. 99/138 e 139/145).



    Depreende-se dos autos que o juiz singular condenou o ora paciente às penas de 21 anos e 4 meses de reclusão e 6 meses de detenção, com início em regime fechado, e pagamento de 3.197 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, 35, caput, ambos combinados com o art. 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006, e como incurso no art. 349-A do Código Penal, todos na forma do art. 69, do Código Penal (fls. 31/64).



     Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte de origem, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do ora paciente ao montante de 18 anos e 8 meses de reclusão, 5 meses de detenção e 2.799 dias-multa, no mínimo legal, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fls. 99/138). 



    Na sequência, foram opostos embargos de declaração pela acusação e pela defesa, os quais foram acolhidos, alterando-se a pena de ora paciente a 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, 4 meses e 15 dias de detenção e 2880 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido, no mais, o acórdão hostilizado (e-STJ fls. 139/145). 



    No presente mandamus, o impetrante alega que a decisão impugnada não apontou elementos concretos para subsidiar o incremento da pena-base pela aferição desfavorável das circunstâncias do delito, da conduta social e da personalidade do agente.



    Pondera que, sendo os maus antecedentes o único argumento válido para justificar o aumento da pena-base, deve ser readequada a fração de incremento punitivo utilizada para o parâmetro de 1/8 sobre o mínimo legal. 



    Aduz que a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, da Lei n. 11.343/2006, em patamar acima do mínimo legal requer fundamentação idônea, que não foi apresentada no caso. 



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja a ordem concedida para reduzir a pena do paciente. 



    A liminar foi indeferida, às e-STJ fls. 90/91. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ (e-STJ fls. 150/157).



     É o relatório. Decido. (eDOC 2, p.162)



    Em sede de Agravo Regimental, o Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo por não conhecer ilegalidades a serem reparadas. 



    No presente writ o impetrante reitera os pedidos pretéritos pugnando por nova dosimetria da pena a fim de que se readeque a fração utilizada para cada circunstância desfavorável em 1/8, a aplicação da fração de 1/6 na vetorial negativa de maus antecedentes e, por fim, a redução da majorante do art. 40 da Lei n°11.343/06 para o patamar mínimo de 1/6. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    No presente writ, a defesa reitera a tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada ao acusado, alegando ter o Tribunal de Justiça de São Paulo, em embargos de declaração, aplicado frações de maneira excessiva e desarrazoada na dosimetria da pena. 



    No entanto, verifica-se que o Tribunal Justiça, ao alterar a condenação, consignou o seguinte: 



    “De fato, o v. acórdão hostilizado exibe anomalia pertinente à fixação das penas do acusado ao estabelecer aumento superior ao delimitado na r. sentença monocrática, na segunda etapa da dosimetria e, ainda, ao revisar o aumento decorrente da circunstância prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, sob alegada ausência de fundamentação, sendo necessário, por isso, o refazimento do cálculo. 



     Com efeito, as básicas foram aumentadas à ½ (metade) pelo fato de o réu Claudinei possuir maus antecedentes (certidão de fls. 36/37 do apenso próprio 1º Vol.) e porque, mesmo estando preso, ele continuou a praticar infrações de dentro da penitenciária, movido por certo poder, já que ex-integrante do primeiro comando da capital, a revelar maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.



    Na segunda fase, em razão da reincidência e da agravante genérica do artigo 62, inciso I, do Código Penal (dirigir/coordenar prática ilícita), as penas do aludido acusado deveriam ser elevadas em 1/3 (um terço). Todavia, observa-se que o acréscimo decorrente dessas duas circunstâncias legais restou aplicado em 1/5 (um quinto) na r. sentença a quo, sem qualquer irresignação ministerial, de sorte que não poderá ser alterado, por ser mais benéfico ao embargante, máxime em reverência ao princípio obstativo do reformatio in pejus. 



    Em relação ao crime do artigo 349-A do Código Penal, a pena será reduzida em 1/6 (um sexto) pela atenuante de confissão espontânea.



    Na última fase, como bem anotado pelo Parquet, a causa especial de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (estabelecimento prisional) deverá ser restabelecida ao patamar de 1/3 (um terço), porquanto este, diversamente do anotado no v. acórdão, restou bem fundamentado na r. sentença condenatória, sobretudo porque os acusados Claudinei e Patrícia Carla compunham associação criminosa complexa, atuante no interior de presídio e, para tanto, valiam-se do auxílio de telefones celulares, a revelar maior reprovabilidade de suas condutas e, de conseguinte, a justificar tal exasperação. 



    [...]



    3. Pelo exposto, acolhem-se os embargos de declaração ministerial e defensivo, alterando-se as penas de Claudinei Ferreira de Carvalho e Patrícia Carla Bardinelli de Carvalho, respectivamente, para 19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 2.880 (dois mil, oitocentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo e 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 1.865 (mil, oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido, na mais, o v. acórdão hostilizado. Comunique-se incontinenti ” (e-DOC 2, p.144 - 146)



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria das penas, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizado e condenado, de modo que não se justifica a concessão da ordem. 



    Ainda, após detida análise, constata-se que o Tribunal de origem considerou as condições em que os crimes foram praticados e a as particularidades do agente para majorar as pena-base, nos termos da legislação penal vigente. 



    Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.8.2012) 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do presente habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente